Tribunal: TJDFT
Processo: 0714251-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714251-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGNALDO FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O EGNALDO FERREIRA DE ALMEIDA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada Com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 9.450,91 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos). Em suas razões recursais (ID 52842477), o apelante requer, inicialmente, a concessão da antecipação de tutela para suspender imediatamente os descontos em seu contracheque, bem como impedir o réu de inserir o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia a aplicação da inversão do ônus da prova no caso em tela, conforme determinação legal dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o contrato bancário n. 17064151, como negócio jurídico bilateral ou plurilateral, inexiste, porquanto não houve contratação do empréstimo sobre cartão de crédito RMC junto ao réu, tampouco outorga de procuração a terceiro com poderes para fazê-lo em seu nome. Pede, alternativamente, a readequação/conversão do empréstimo via cartão de crédito RMC para empréstimo consignado, como a devida amortização do saldo devedor pelos valores já pagos. Pleiteia, ainda, a condenação do banco à repetição do indébito e condenação por danos morais. Contrarrazões do banco/réu ao ID 50282568, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como ausência de preparo recursal. No mérito, pede pelo não provimento do apelo. O apelante foi intimado a se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, sobre a conexão entre os fundamentos da decisão recorrida e as alegações tecidas em seu recurso de Apelação. (ID 53143604). O prazo transcorreu “in albis” (ID 53568183). É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Nesse passo, registro serem inadmissíveis os recursos de Apelação que não ostentam fundamentação específica para demonstrar o inconformismo em face da Sentença recorrida, ofendendo o princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A Sentença ora combatida possui seguinte fundamentação em relação à inversão do ônus da prova: “Conforme pontuado em sede de decisão saneadora, a relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, trata-se de questão relacionada a fato do serviço, razão pela qual a responsabilidade do banco requerido é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera ope legis, na forma do art. 14 e parágrafos, do CDC. Logo, a responsabilidade civil do requerido somente será afastada quando demonstrada que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso concreto, verifico que o requerido se desincumbiu do seu ônus probante, pois comprovou a regularidade da operação bancária efetuada.” Na hipótese em exame, os argumentos apresentados pelo apelante, em seu Recurso de Apelação, não dialogam com os fundamentos expostos na Sentença. O recorrente pleiteia a aplicação da inversão do ônus da prova no caso em tela, uma vez que a determinação legal dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, conforme se verifica na Sentença de ID 52842475, bem como na Decisão Interlocutória de ID 52842462, houve a inversão do ônus probatório, que se operou ope legis. Confira-se: “Trata-se de questão relacionada a fato do serviço, razão pela qual a responsabilidade do banco requerido é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera ope legis, na forma do art. 14 e parágrafos, do CDC.” (Decisão Interlocutória ID 52842462) Inclusive o requerimento de prova realizado pelo autor para que o réu apresentasse as gravações telefônicas relativas à contratação discutida nos autos foi deferido pelo juízo a quo. Assim, apesar do esforço argumentativo do apelante acerca dos fundamentos expostos no pronunciamento judicial atacado, nada restou especificamente impugnado, de modo que os argumentos recursais se evidenciam genéricos e não se dirigem a infirmar a Sentença apelada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator